Tribunal: TJSP
Processo: 1010063-48.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cobrança indevida pela administradora de taxa de bonificação – Interesse de agir do condomínio caracterizado – Contrato firmado entre as partes que expressamente prevê a isenção da referida taxa – Retenção indevida dos valores pela ré, por quase dois danos, optando em devolver os valores somente após o ajuizamento da ação – Inaplicável a hipótese de engano

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cobrança indevida pela administradora de taxa de bonificação – Interesse de agir do condomínio caracterizado – Contrato firmado entre as partes que expressamente prevê a isenção da referida taxa – Retenção indevida dos valores pela ré, por quase dois danos, optando em devolver os valores somente após o ajuizamento da ação – Inaplicável a hipótese de engano justificável pela ré – Má-fé caracterizada – Devolução de forma dobrada da quantia que se impõe – Manutenção da r. sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP – Fixação de honorários de sucumbência por equidade – Possibilidade, tendo em conta que a hipótese se enquadra no disposto no § 8o, do art. 85 do CPC - Recurso improvido, majorada a verba honorária de sucumbência, a teor do disposto no §11, do artigo supracitado.